Tribunal: STF
Processo: RE 471344
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2.COFINS e PIS: base de cálculo: L. 9.718/98, art.
3º, § 1º: inconstitucionalidade.
Ao julgar os RREE 346.084,
Ilmar; 357.950, 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005
(Inf./STF 408), o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade
do art. 3º, § 1º, da L. 9.718/98, por entender que a ampliação da
base de cálculo da COFINS por lei ordinária violou a redação
original do art. 195, I, da Constituição Federal, ainda vigente ao
ser editada a mencionada  norma legal.
3. COFINS: aumento de
alíquota por lei ordinária (L. 9.718/98, art. 8º): ausência de
violação ao princípio da hierarquia das leis, cujo respeito exige
seja observado o âmbito material reservado às espécies normativas
previstas na Constituição Federal. Precedente: ADC 1, Moreira Alves,
 RTJ 156/721.
4. Agravo regimental: provimento, em parte, para
corrigir a parte dispositiva da decisão agravada, que passará a ter
o seguinte teor: "dou parcial provimento ao recurso extraordinário
(art. 557, § 1º-A, do C.Pr.Civil) para reformar o acórdão recorrido
na parte em que julgou válida a ampliação da base de cálculo do
PIS/COFINS, invertidos, nesse ponto, os ônus da sucumbência".